Tribunal: TJES
Processo: 0014801-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014801-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014801-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS, SABRINA ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sabrina Alves Silva e Renato Gomes Gonçalves, condenados à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro. Os apelantes foram denunciados por agredir fisicamente a vítima Larissa Silva Rodrigues, filha de Sabrina e enteada de Renato, causando-lhe diversas lesões corporais, em 15 de março de 2012, após um desentendimento relacionado a tarefas domésticas. A defesa pleiteou a absolvição por excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito) e, subsidiariamente, a nulidade da dosimetria da pena pela irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta dos apelantes está acobertada pela excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito; e (ii) saber se houve aplicação de lei penal mais gravosa e, consequentemente, se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3. O poder familiar e o dever de correção não justificam a violência física contra filhos. As agressões perpetradas pelos apelantes, comprovadas por laudo pericial e depoimentos, extrapolaram os limites do razoável e violaram a integridade física da vítima, sendo incompatíveis com o dever de educar e ferindo a legislação de proteção à criança e ao adolescente.

4. A Lei nº 14.994/2024, que agravou a pena do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é posterior aos fatos e não pode retroagir para prejudicar os réus, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Art. 5º, XL, CF). A pena aplicável ao caso é a prevista pela Lei nº 11.340/2006, de 03 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

5. Considerando a pena mínima de 03 (três) meses de detenção para o delito à época dos fatos, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Analisando os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, verifica-se o decurso de prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a irretroatividade da lei penal mais gravosa e, consequentemente, declarar a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENATO GOMES GONÇALVES e SABRINA ALVES SILVA
,
inconformados com a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

A defesa, no id. 13012809, busca o reconhecimento de excludentes de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, com a consequente absolvição dos acusados, por ausência de antijuridicidade da conduta.

Também requerem os recorrentes que seja declarada a nulidade da dosimetria penal, considerando a irretroatividade de lei penal mais gravosa, haja vista a redação do preceito secundário do tipo penal ao tempo da conduta, com penas em abstrato inferiores àquelas vigentes e aplicadas, quando da sentença hostilizada.

Contrarrazões, no id. 13012814, pelo provimento parcial do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 14430667, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pelo provimento parcial do recurso, visando à reforma das dosimetrias, declarando-se a prescrição retroativa incidente sobre as novas penas concretizadas e preservadas, em seus mínimos legais.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014801-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS, SABRINA ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

[...]

Narram as peças informativas anexas, que no dia 15 de março de 2012, por volta das 21h30min, na Rua São Carlos, no 16, Lagoa de Jacaraipe, neste município, os denunciados Sabrina Alves Silva e Renato Gomes Gonçalves, mãe e padrasto, agrediram fisicamente a vítima Larissa Silva Rodrigues, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 12.

Consta dos autos que, após um desentendimento com sua genitora, Larissa recusou-se a fazer as tarefas de casa, ocasião em que a denunciada Sabrina pegou um cinto e desferiu vários golpes em suas pernas, rosto e costas, enquanto o denunciado Renato segurava seu pescoço.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, os denunciados SABRINA ALVES SILVA e RENATO GOMES GONÇALVES transgrediram a norma do artigo 129, 59, do Código Penal Brasileiro

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto.

A defesa, no id. 13012809, busca o reconhecimento de excludentes de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, com a consequente absolvição dos acusados, por ausência de antijuridicidade da conduta.

Também requerem os recorrentes que seja declarada a nulidade da dosimetria penal, considerando a irretroatividade de lei penal mais gravosa, haja vista a redação do preceito secundário do tipo penal ao tempo da conduta, com penas em abstrato inferiores àquelas vigentes e aplicadas, quando da sentença hostilizada.

Da Excludente de Ilicitude: Estrito Cumprimento do Dever Legal e Exercício Regular de Direito

De início, a defesa alega que a conduta dos apelantes está acobertada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, uma vez que teriam agido no exercício do direito/dever de correção da adolescente.

Contudo, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 14697094 e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 17.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pelos depoimentos da vítima e dos próprios réus, Sabrina Alves Silva desferiu diversos golpes com um cinto na vítima, enquanto Renato Gomes Gonçalves a segurava pelo pescoço.

As agressões foram tão intensas que a vítima apresentou múltiplas lesões, incluindo equimoses e escoriações em diversas partes do corpo, o que foi percebido na escola e levou ao acionamento do Conselho Tutelar.

O poder familiar não confere aos pais o direito de agredir fisicamente os filhos como forma de correção.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) repudiam qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes.

Embora os pais tenham o dever de educar e impor limites, isso deve ser feito de maneira respeitosa e não violenta, através do diálogo e da educação positiva.

O excesso na aplicação de castigos físicos desvirtua o direito de correção e configura ato ilícito, conforme a jurisprudência pátria.

Dessa forma, a conduta dos apelantes extrapolou, em muito, os limites do direito de correção, configurando o crime de lesão corporal.

Assim, refuto a tese defensiva de excludente de ilicitude.

Da Nulidade da Dosimetria e Prescrição Retroativa

A defesa requer a nulidade da dosimetria da pena, alegando a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Os fatos ocorreram em 15 de março de 2012.

À época, o artigo 129, §9º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 11.340/2006, previa pena de detenção de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

A Lei nº 14.994/2024, posterior aos fatos, alterou a pena para reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XL, estabelece que a lei penal não retroaja, salvo para beneficiar o réu.

Portanto, a pena aplicada na sentença deve ser aquela vigente ao tempo dos fatos, qual seja, detenção de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

O Juízo a quo, ao fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão para ambos os réus, utilizou a nova pena mais gravosa, o que contraria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Diante disso, faz-se necessário o redimensionamento da pena.

Considerando que a pena mínima aplicável aos fatos é de 03 (três) meses de detenção e que a sentença aplicou o mínimo legal, mesmo que sob a redação da Lei 14.994/2024, a pena deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa e em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, a nova dosimetria da pena, com a aplicação da lei anterior mais benéfica, resultaria na pena de 03 (três) meses de detenção.

Nesse cenário, vislumbra-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Analisando os marcos prescricionais:

- Recebimento da denúncia: 31/10/2018.

- Suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (citação por edital): 21/02/2020.

- Retomada da marcha processual: 26/05/2021.

- Prolação da sentença: 30/10/2024.

Considerando o intervalo entre o recebimento da denúncia (31/10/2018) e a suspensão do processo (21/02/2020), e, posteriormente, entre a retomada da marcha processual (26/05/2021) e a prolação da sentença (30/10/2024), constata-se o decurso de prazo superior a 03 (três) anos, levando em conta a pena de 03 (três) meses de detenção.

O Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal também aponta a incidência da prescrição retroativa.

Assim, com base nos artigos 107, IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal, e artigo 61 do Código de Processo Penal, deve ser declarada a extinção da punibilidade dos recorrentes, pela prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e a ele dar
PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Reformar a dosimetria da pena, aplicando a lei vigente à época dos fatos (Lei nº 11.340/2006), que previa pena de detenção de 03 (três) meses a 3 (três) anos para o crime do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de SABRINA ALVES SILVA e RENATO GOMES GONÇALVES pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)